Tribunal: TJPA
Processo: 0807797-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807797-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mavil Madeiras Vitória Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que reformou decisão interlocutória de primeiro grau. Esta havia suspendido a exigibilidade de crédito tributário em execução fiscal, com fundamento nos requisitos da tutela provisória do art. 300 do CPC. O Agravante sustenta que a suspensão não decorreu da garantia oferecida (bem imóvel), mas da presença de probabilidade do direito e perigo de dano. O Estado do Pará, por sua vez, defende a inaplicabilidade da suspensão da exigibilidade com base em garantia diversa do depósito em dinheiro, conforme art. 151, II, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oferta de bem imóvel como garantia em execução fiscal é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, II, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se configura com o depósito integral do valor em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

A oferta de bem imóvel como garantia não se equipara ao depósito em dinheiro, sendo, portanto, insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A concessão da tutela provisória pelo juízo de primeiro grau, ainda que com fundamento no art. 300 do CPC, não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos legais específicos para suspensão da exigibilidade tributária.

A decisão agravada está fundamentada de forma adequada e em conformidade com a jurisprudência do STJ, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação por meio dos embargos de declaração ou do presente agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral e em dinheiro, sendo inviável a equiparação da garantia por bem imóvel a essa modalidade.

A tutela provisória baseada no art. 300 do CPC não substitui os requisitos específicos previstos no art. 151 do CTN para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A decisão judicial que reproduz fundamentos anteriores não incorre em nulidade se enfrenta adequadamente os pontos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2013; TJPA, AI 0809875-96.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807797-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18445873)

interposto por
MAVIL MADEIRAS VITORIA LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18098092 que conheceu e rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Agravante, mantendo os termos da decisão embargada que reformou a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de cobrança da ação de execução fiscal n. 0015626-82.2017.8.14.0039, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA , na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, em nenhum momento a discussão está relacionada a concessão da tutela de urgência em face da garantia de bem imóvel. Repita-se, a decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu a medida liminar, determinando a suspensão da execução fiscal, utilizou como fundamento a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Ou seja, a tutela não foi concedida em face da garantia de bem imóvel apresentado pela parte executada (ora, Agravante), e sim, por estarem presentes os requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC.

Afirma que, a decisão proferida pelo nobre relator deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (ora, Agravado), baseando-se no fato da empresa executada (ora, Agravante) ter apresentado bem imóvel capaz de garantir a execução fiscal. Não se limitando aos fundamentos da decisão agravada, bem como nos fundamentos expostos no recurso do Fisco Estadual.

Fundamenta que, o relator entendeu que, como a garantia de bem imóvel não está prevista na hipótese do art. 151, II, do CTN, não teria, assim, o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Frisando que somente o depósito em dinheiro do valor integral do débito é capaz de suspender a cobrança da dívida fiscal.

Por fim, alega que, todavia, como já dito, a M.M. juíza de direito de primeiro grau ao conceder a tutela provisória de urgência se baseou, exclusivamente, no art. 300 do CPC, entendendo que estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Frisa-se que a concessão da liminar não tem relação com o fato de o executado ter apresentado bem imóvel capaz de garantir a dívida.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 18490531), na ocasião o Agravado expõe que, a decisão recorrida andou bem ao julgar procedente o Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará por, corretamente, considerar que a oferta de bem imóvel como garantia da execução fiscal interposta pela empresa contribuinte não faz com que o débito tributário tenha sua exigibilidade suspensa, já que não se trata da hipótese prevista no art. 151, II, do CTN. Assim, apenas o depósito em dinheiro do montante integral da dívida capaz de suspender a cobrança.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Agravante, mantendo os termos da decisão embargada que reformou a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de cobrança da ação de execução fiscal n. 0015626-82.2017.8.14.0039, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA , na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18098092):

“(...)
Decido
.

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.”

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos da decisão embargada.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que a oferta de bem imóvel como garantia da execução fiscal não faz com que o débito tributário tenha sua exigibilidade suspensa, uma vez que não se trata de hipótese prevista no art. 151, II, do CTN.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a decisão monocrática enfrentada nos aclaratórios:

“(...) Nesse sentido, foi edificado o enunciado nº 112 da Súmula do STJ que dispõe: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."

Desse modo, pacificado o entendimento de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Este posicionamento é pacífico na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 2. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013) (Grifo nossso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REGULARIDADE FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia, servindo para caucionar o crédito, tão somente, para permitir a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa, estampada no artigo 206 do CTN.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 0809875-96.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, DATA DO JULGAMENTO:12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de 1º grau. (...)”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18098092, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025